Tribunal: TJDFT
Processo: 0000881-88.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DUAS QUALIFICADORAS. TRANSFERÊNCIA DE UMA DELAS PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal disponha que é indispensável a realização de perícia para se comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, prevista no inciso I do § 4o do art. 155, do Código Penal, a jurisprudência tem admitido outros meios de provas para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, tais como depoimentos testemunhais, desde que haja impossibilidade de realização do laudo pericial no local dos fatos.

2. Inviável a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas quando o próprio réu admitiu em juízo ter praticado o crime em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outra pessoa, fato corroborado por outras testemunhas ouvidas na fase judicial.

3. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito deste E. Tribunal, na hipótese de crime de furto, presentes mais de uma qualificadora, é possível a manutenção de uma delas para qualificar o crime, enquanto que as demais podem ser transferidas para a primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Negado provimento ao recurso da Defesa.